Tribunal: TJBA
Processo: 8107581-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107581-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VGS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
TAMIRIS TEIXEIRA DE ALMEIDA LUCAS NEIVA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PREÇO DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA ATUALIZADO. RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES PAGOS A MAIOR DURANTE O CONTRATO, A PARTIR DA DATA DA RESOLUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de telecomunicações visando à revisão dos valores cobrados pela concessionária de energia elétrica pelo compartilhamento de infraestrutura de postes. O valor praticado pela apelada (R$ 11,56 por ponto de fixação) excede mais de 3,5 vezes o preço de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 (R$ 3,19 por ponto de fixação), sendo pleiteada a aplicação do preço regulatório, devidamente atualizado, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o preço de referência estabelecido pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 tem caráter vinculativo ou meramente indicativo;
(ii) verificar se os valores cobrados pela concessionária apelada configuram preço abusivo e discriminatório, em violação à legislação setorial e aos princípios regulatórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 73 da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) determina que o compartilhamento de infraestrutura deve ocorrer "de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis", sendo reforçado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001/1999 e pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014.

4.
O valor de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação, estabelecido pela Resolução nº 004/2014, reflete o que os órgãos reguladores, no exercício de sua competência técnica e discricionária, consideram como preço justo e razoável. Tal parâmetro constitui diretriz concreta e deve ser adotado como regra geral, salvo em situações excepcionais, devidamente fundamentadas.

5.
A liberdade de negociação prevista no artigo 21 da Resolução nº 001/1999 não é absoluta, devendo ser compatibilizada com os princípios da isonomia, livre concorrência e razoabilidade, bem como com a função social do contrato, especialmente em setores regulados e essenciais como energia e telecomunicações.

6.
No caso em exame, restou evidenciada a prática de preço excessivo e tratamento discriminatório, uma vez que empresas de maior porte, como a Oi/Telemar, remuneram a apelada com valores significativamente inferiores (R$ 2,69 por ponto). Não foram apresentados elementos técnicos que justificassem a discrepância.

7.
O argumento de que o preço de referência é meramente sugestivo não se sustenta diante do contexto regulatório e da função normativa das agências reguladoras.

8.
A fixação de preços elevados para o compartilhamento de infraestrutura constitui barreira à entrada de novos competidores no mercado de telecomunicações, violando os princípios da livre concorrência e da eficiência regulatória.

9.
A alegação de que o preço praticado pela apelada subsidia a modicidade tarifária no setor de energia elétrica é improcedente, visto que o compartilhamento de infraestrutura representa receita acessória. A modicidade tarifária deve ser perseguida por meio de eficiência operacional, e não mediante preços abusivos em atividades complementares.

10.
Eventuais irregularidades pretéritas da apelante não justificam a manutenção de preços abusivos no presente, devendo ser tratadas em demandas específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

“O valor de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 para o compartilhamento de infraestrutura de postes (R$ 3,19 por ponto de fixação) deve ser aplicado como parâmetro vinculativo, salvo em situações excepcionais, devidamente fundamentadas.”

“A cobrança de valores superiores ao preço de referência, sem justificativa técnica plausível, configura abuso e prática discriminatória, violando os princípios da isonomia e da livre concorrência.”

“O compartilhamento de infraestrutura a preços justos e razoáveis é essencial para o desenvolvimento do setor de telecomunicações, devendo ser garantido pelos agentes regulados.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.472/1997, art. 73; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001/1999, arts. 4º e 21; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1362684/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/05/2019; STJ, REsp nº 1309158/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/09/2017; TJ-MG, AC nº 10000211260575005, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 03/03/2023; TJ-SC, Apelação nº 5003016-44.2021.8.24.0082, Rel. Des. André Luiz Dacol, j. 16/02/2023; TJ-BA, AI nº 8000123-75.2021.8.05.9000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível n.º 8107581-85.2021.8.05.0001
, onde figuram como Apelante
VGS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e Apelado a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, reformando a sentença, para revisar o contrato discutido, adotando-se o preço de referência da reguladora, corrigido, determinando-se a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior a partir da Resolução 004/2014, invertendo-se o ônus sucumbencial, tudo como fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04